Tribunal: TJPA
Processo: 0002720-96.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002720-96.2013.8.14.0040

APELANTE: EDVALDO COSTA CANTANHEDE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.
155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.
1)

PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE
.
Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de
habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo.
2)
MÉRITO:
2.1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante.
2.2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES
– Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da
res furtiva
no local da prática delituosa.
2.3)

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS)
– Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto.
2.4)

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E.TJPA
– Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA.
Quantum
exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP,
restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa
– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. –
3)
Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14:00h do dia 26 do mês de julho de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 02 do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 11 de agosto de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDVALDO COSTA CANTANHEDE, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juizo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no Art. 155, §1º e §4º, inc. I e IV, do CP.

Nas razões recursais, o apelante postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e no mérito, pleiteia por sua absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, aduzindo insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no Art. 180, do CP, ou seja afastada a qualificadora prevista no Art. 155, §4º, inc. I, do CP, e por fim, postula a reavaliação da dosimetria, a fim de que sua pena-base seja arbitrada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nessa superior instância, pelo douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 01/04/2013, por volta das 21h00, o apelante EDVALDO COSTA CANTANHEDE, na companhia de Wallyson Araújo Resende e mais dois indivíduos não identificados, praticou furto durante o repouso noturo e mediante rompimento de obstáculo na sede da Cooperativa de Prestadores de Serviços da Região de Carajás – COOPCAR, tendo subtraído do local os seguintes objetos (
ex-vi.
Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos de ID/PJ-e n.º 4294517): monitor, notebook, aparelho televisor, bebedouro, botijão de gás, fogões, pendrive, fonte de alimentação de notebook e vasilha tupperware.

Segundo a exordial acusatória, os acusados arrombaram uma janela para adentrarem no imóvel, bem como uma porta interior que daria acesso a um escritório situado no local, tendo após subtraírem os bens, colocado todos em uma área de terreno baldio localizada atrás da Cooperativa, a fim de que pudessem transportar os bens através de um caminhão, tipo baú.

Em sequência, afirma ainda a peça acusatória que após a guarnição policial receber denúncia de vizinhos acerca da suspeita de tais fatos, se dirigiram ao local e lograram êxito em prender os dois acusados, tendo o réu Wallyson Araújo Resende confessado a prática delitiva perante a autoridade policial (
ex-vi.
ID/PJ-e n.º 4294517).

De início, cumpre esclarecer que durante o transcurso da instrução, observou-se a ocorrência da extinção da punibilidade do réu Wallyson Araújo Resende, em razão de seu óbito, nos termos do que dispõe o Art. 107, inc. I, do CP, tendo transcorrido o trâmite processual apenas em relação ao ora apelante EDVALDO COSTA CANTANHEDE, o qual, após intimado para comparecimento em juízo, deixou de fazê-lo, tendo sido decretada sua revelia, nos termos do que prevê o Art. 367, do CPP.

Instruídos os autos, o juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas condenou o réu pelo cometimento do crime previsto no Art. 155, §1º, e §4º, inc. I e IV, do CP, cominando-lhe a pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 70 (setenta) dias-multa, o que por seu inconformismo, interpôs o presente apelo.

Inicialmente, pleiteou o apelante, em sede preliminar, lhe fosse concedido o direito de recorrer em liberdade; todavia, cumpre ressaltar que tal pedido se mostra inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter trazido à apreciação desta Corte de Justiça

por meio de
habeas corpus,
restando nesta ocasião prejudicado em face do julgamento do presente recurso.

No mérito, postula sua absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, aduzindo insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no Art. 180, do CP, ou ainda, seja afastada a qualificadora prevista no Art. 155, §4º, inc. I, do CP, e por fim, a reavaliação da dosimetria, a fim de que seja sua pena-base arbitrada no mínimo legal.

Analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que o pedido de absolvição do apelante, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, em razão da suposta insuficiência de provas de sua autoria, não merece prosperar, senão vejamos:

In casu
, a materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apresentação e apreensão, bem como de entrega dos bens subtraídos, constantes no ID/PJ-e n.º 4294517, e a autoria delitiva restou provada por meio da confissão extrajudicial do réu Wallyson Araújo Resende, que não se eximiu da prática delitiva, e ainda, pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, havendo, portanto, nos presentes autos elementos suficientes que comprovam o apelante ter incorrido para a prática do crime capitulado no Art. 155, §1º e §4º, inc. I e IV, do CP, não restando dúvidas acerca de tais elementos a fim de ensejar sua absolvição.

Perante a autoridade policial, o corréu Wallyson Araújo Resende aduziu,
verbis
:

“QUE: foi preso por uma guarnição da Policia Militar logo após o furto com arrombamento na sede da Cooperativa de Prestação de Serviço da Região de Carajás – COOPCAR estabelecida à [...], QUE:
o furto ocorreu por volta das 20h:20min
, na ocasião foi furtado os seguintes objetos: 01 Aparelho CPC/MONITOR, marca DOC M2011, 20pol, Serial M20221A000143; 01 Aparelho NOTEBOOK, marca Samsung 12pol, [...], 01 Aparelho TELEVISOR, marca SEMP, 20POL [...], 01 Bebedouro, marca Latina, 01 Monitor Philips 107/R, 01 Botijão de gás, 02 Fogões, marca ESMALTEC, 01 pendrive, cor azul, 01 Fonte de Alimentação de Notebook e 01 vasilha tupperware; QUE:
o furto foi praticado pelo depoente, que estava acompanhado de EDVALDO COSTA CANTANHEDE e mais dois indivíduos usuários de drogas, dos quais não sabe nome ou apelido
, pois, os contatos com os mesmos até então era só de vista [...]; QUE:
para adentrarem no imóvel foi necessário arrombar a janela, bem como a porta de uma sala tipo escritório; QUE: o arrombamento foi praticado pelos dois indivíduos desconhecidos que conseguiram fugir no momento em que perceberam a aproximação da polícia
, QUE: é usuário de drogas há aproximadamente sete anos, QUE: nunca foi preso e nem processado anteriormente; QUE: foi o seu primeiro furto praticado em Parauapebas.”. (
Grifamos
)

Juscelino Cardoso Costa, Policial Militar participante da diligência que culminou com a prisão do acusado, testemunha compromissada, aduziu em juízo,
verbis
;

QUE: recorda dos fatos, pois, estava de serviço no dia da ocorrência, fazendo policiamento na região do Bairro União, quando
receberam uma notícia de que estava acontecendo um roubo [
SIC
] no escritório da empresa, e durante a ronda, avistaram o acusado em posse dos objetos
, QUE: após prenderem os acusados, apareceram os responsáveis pelo escritório, e
verificaram que a porta dos fundos do estabelecimento estava arrombada, e os objetos furtados estavam na rua
; QUE:
lembra de ter prendido apenas o CANTANHEDE. QUE: era uma figura já bastante conhecida da polícia por ser contumaz na prática de furtos; QUE: o réu relatou que haviam outros comparsas, mas conseguiram empreender fuga, e que a pretensão era a de vender os objetos
, QUE: o réu praticamente morava na rua, às redondezas da feira do produtor, e todas as noites aconteciam diversos furtos na redondeza, e sempre que tais fatos eram noticiados verificavam que havia o envolvimento do acusado.
E salvo engano, somente do réu CANTANHEDE recorda já ter feito entre quatro ou cinco conduções por práticas de furtos.
QUE: não recorda se havia caminhão baú, e QUE: dentre os objetos furtados havia notebook, impressora, celulares, dentre outros. (
Grifamos
)

Ainda em juízo, a testemunha, Luis Santos Oliveira, representante legal da Cooperativa, na condição de vítima, declarou,
verbis
:

QUE: no ano de 2013 era o presidente da Cooperativa, e naquele dia trabalhou até as 18:00h no local onde ocorreram os fatos em apuração, e em seguida saiu a secretária, então, quando já se encontrava em casa, por volta de 20:00 um colega seu lhe telefonou informando que deveria comparecer no escritório da Cooperativa por que havia ocorrido um furto ali. QUE: não chegou a acreditar de imediato por ser 01/04, e em seguida ele resolveu ir,
ao chegar no lugar observou que haviam furtado tudo o que havia dentro da Cooperativa, dentre os que recorda, eram os seguintes objetos: computadores, fogão, impressora, pendrive, mesa, cadeira, etc. QUE: chegou no escritório aproximadamente às 21:00h, QUE: arrombaram primeiramente a janela para depois tentarem abrir a porta dos fundos, e carregaram os objetos pelos fundos, onde há um lote vazio; QUE: quando chegou, todos os objetos já estavam na delegacia, e tratava-se de um caminhão de transporte de carga seca. QUE: utilizou-se do mesmo caminhão para levar as coisas de volta para a cooperativa.
QUE: primeiramente foi até a sede da empresa, verificou o arrombamento da janela, a porta de trás aberta e foi até os fundos, por onde haviam retirado os bens. E no local não havia câmeras de segurança;
QUE: se recorda de ter visto na delegacia dois indivíduos, mas não os conhecia; QUE: alguns objetos deixaram de funcionar após o furto, não tendo sido recuperado na integralidade os objetos furtados
.

O Acusado EDVALDO COSTA CANTANHEDE aduziu em sede inquisitorial,
verbis
:

QUE:
nega ter participado diretamente do furto
, mas admite ter negociado todos os objetos furtados por R$300,00 (trezentos reais),
inclusive
ajudava a carregar os objetos no veículo caminhão que o declarante havia contratado, r
essaltando que os objetos furtados estavam num terreno baldio aos fundos do imóvel da COOPCAR
, [...] QUE: eram carregados para o caminhão que estava na rua rua B; QUE:
no ano de 2012, já foi preso e autuado em Flagrante Delito sob acusação de Furto com arrombamento
, QUE: negociou a compra dos objetos com intuito de ganhar dinheiro superfaturando o valor pago na compra dos mesmos. (
Grifamos
)

Assim,
as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, conjugadas com o depoimento do corréu Wallyson Araújo Resende, na fase inquisitorial
, indicam que o recorrente participou ativamente de toda a empreitada criminosa do delito de furto qualificado, pois arrombou com outros indivíduos a janela da Cooperativa de Prestadores de Serviços da Região de Carajás, durante o repouso noturno, retirou os bens do interior do escritório e os conduziu para um terreno nos fundos do local a fim de colocá-los em um caminhão, tendo sido inclusive o responsável por contratar um caminhão baú para carregar a
res furtiva.

Com efeito, conforme se extrai dos depoimentos supratranscritos, não restam dúvidas acerca da autoria do réu na prática do delito de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no Art. 180, do CP, como visa o recorrente.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL COM SEIS FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, SENDO O ULTIMO DESTES NA MODALIDADE TENTADA. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES OU A DESCLASSIFICAÇÃO DOS FURTOS PARA RECEPTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E FINALIDADE CRIMINOSA DA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS AMPLAMENTE COMPROVADAS
– RECONHECIMENTO POSITIVO E APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE NA POSSE DO ACUSADO, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA. – 2. INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADO OAFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS E A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP – 3. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1
. É descabida a absolvição se a materialidade dos delitos e a autoria do apelante restaram suficientemente delineadas nos autos
, inclusive no que tange à permanência e à estabilidade da associação criminosa, que se agremiou para a prática de diversos furtos sequenciais na comarca de origem,
tampouco se cogitando a desclassificação dos crimes do Art. 155 para o Art. 180, ambos do CP, visto que o envolvimento do recorrente nas subtrações restou evidenciado a partir do reconhecimento de uma das vítimas, reproduzido em juízo e corroborado pelos demais elementos de cognição do feito,
inclusive a apreensão de parte da res furtivae na posse do agente. 2. De acordo com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais se encontram plenamente satisfeitos in casu, a inviabilizar o provimento da pretensão ministerial pela aplicação do concurso material entre os furtos. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT – APR 0002143-81.2016.8.11.0013. Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI. Terceira Câmara Criminal – Julgamento em: 16/0/2019, Publicado no DJ-e em: 17/10/2019) (
Grifamos
)

Com relação ao pedido de afastamento da qualificadora do arrombamento em razão da ausência de laudo pericial técnico direto, tem-se como seguro o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da prescindibilidade do aludido documento quando os demais elementos de provas coligidos nos autos forem suficientes para demonstrar a ocorrência da ruptura de obstáculos para o fim de subtração de coisa alheia.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL
. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado,
esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal
e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no REsp: 1924257 / MS 2021/0055542-8. Relator Ministro FÉLIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJ-e 08/04/2021) (
Grifamos
)

Constando nos presentes autos as declarações seguras das testemunhas e da própria vítima de que a janela do estabelecimento comercial foi arrombada para que os acusados lá adentrassem e pudessem subtrair do escritório os bens constantes do Auto da Apresentação e Apreensão de Objetos de ID/PJ-e n.º 4294517, não restou dúvidas acerca da presença da qualificadora do delito de furto, prevista no Art,. 155, §4º, inc. I, do CP, visto que além das palavras das testemunhas, tem-se ainda o depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitorial de que foi necessário arrombar o bem para que pudessem consumar o delito.

Por fim, o apelante pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal com a consequente revisão da dosimetria.
In casu
, o recorrente teve sua pena-base arbitrada acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estando tal exasperação fundamentada face a existência de circunstância judiciai desfavorável,
notadamente os antecedentes maculados do réu, na medida em que possui condenação penal transitada em julgado por delito de mesma espécie (proc. n.º 0003629-07.2009.8.14.0028), durante a apuração dos presentes autos.

Na segunda fase de dosimetria, verifica-se ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, porém, na terceira fase há a causa de aumento prevista no §1º, do Art. 155, do CP, qual seja, ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, exasperando-se a pena em 1/3 (um terço), ausentes causas de diminuição, nada havendo que ser modificado, motivo pelo qual mantém-se incólume a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalte-se não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes, e, portanto, não preenche os requisitos previstos no Art. 44, inc. III, do CP.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 11/08/2021